Tribunal: TJSP
Processo: 2217564-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de revisão contratual – Indeferimento da tutela antecipada – Inconformismo - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão ausentes – Índices da ANS que para planos individuais que não se aplicam aos coletivos por adesão - Reajuste por faixa etária aos 59 anos que por si só

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de revisão contratual – Indeferimento da tutela antecipada – Inconformismo - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão ausentes – Índices da ANS que para planos individuais que não se aplicam aos coletivos por adesão - Reajuste por faixa etária aos 59 anos que por si só não serve como demonstração da probabilidade do direito invocado já que a questão está sendo analisada no STJ em julgamento de recursos repetitivos – Autor que pretende tutela antecipada para cancelar os reajustes ocorridos por faixa etária ocorridos em 2011 e 2015 e por sinistralidade desde 2007 – Autor que vem pagando os valores que alega abusivos, sem notícia de inadimplência, o que é contrário à alegação de perigo de dano – Tutela antecipada que é medida excepcional e não deve ser deferida se ausentes os requisitos que a autorizam – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000737952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217564-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ISAC
KRUTMAN, são agravados SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217564-13.2019.8.26.0000 -Voto no 19900 - pf
2
Voto no 19900
Agravo de Instrumento no 2217564-13.2019.8.26.0000
Agravante: Isac Krutman
Agravados:
Sul
America
Companhia
de
Seguro
Saude
e
Qualicorp
Administradora de Benefícios S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Miguel Ferrari Júnior
pf
Agravo de instrumento
ação de revisão contratual

Indeferimento da tutela antecipada
Inconformismo -
Discussão que se limita à existência dos requisitos
autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC que, no
caso concreto, estão ausentes Índices da ANS que para planos
individuais que não se aplicam aos coletivos por adesão -
Reajuste por faixa etária aos 59 anos que por si só não serve
como demonstração da probabilidade do direito invocado já
que a questão está sendo analisada no STJ em julgamento de
recursos repetitivos Autor que pretende tutela antecipada para
cancelar os reajustes ocorridos por faixa etária ocorridos em
2011 e 2015 e por sinistralidade desde 2007 Autor que vem
pagando os valores que alega abusivos, sem notícia de
inadimplência, o que é contrário à alegação de perigo de dano
Tutela antecipada que é medida excepcional e não deve ser
deferida se ausentes os requisitos que a autorizam Decisão
mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão de
págs. 329/332 dos autos de origem que, em ação de revisão
contratual, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado
pelo agravante, consistente na redução do reajuste etário aplicado
aos 59 anos de idade, de 106,90%, para 45,2%, segundo entende a
média de mercado divulgada pelo painel da precificação da ANS; e o
afastamento dos reajustes por sinistralidade incidentes na apólice no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217564-13.2019.8.26.0000 -Voto no 19900 - pf
3
período de 2007 a 2019, permitindo-se apenas os reajustes anuais
determinados pela ANS para os contratos individuais.

Inconformado
requer
a
agravante
a
atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, que a decisão
seja reformada, para que seja concedida a tutela antecipada.
É o conciso relatório.
O caso é de se negar provimento ao recurso.
Cumpre salientar que neste ponto o presente
agravo apenas pode analisar a correção ou não do indeferimento do
pedido de concessão da antecipação da tutela para redução do valor
da mensalidade, verificando a existência de seus requisitos, não
adentrando nas questões de mérito ventiladas pela agravante, como
o valor correto da mensalidade.
A respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na
Obra “Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que:
“O artigo 273, com sua nova redação, permite
a tutela antecipada toda vez que a prova
inequívoca
convença
o
Juízo
da
verossimilhança (aproximação da verdade) da
alegação de que o direito objeto do 'judicium'
submete-se a risco de dano irreparável ou de
difícil reparação. Ambos os conceitos devem
ser analisados à luz da pretensão de direito
material e do princípio da especificidade,
segundo o qual o ordenamento deve dar ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217564-13.2019.8.26.0000 -Voto no 19900 - pf
4
credor aquilo que ele obteria se a conduta
devida fosse voluntariamente cumprida pelo
devedor. Em prol do prestígio do Judiciário,
como atuante substitutivo do comportamento
devido pelas partes, deve mesmo evitar que o
credor sinta os efeitos do inadimplemento,
aqui considerado como 'lesão' ingênere do
direito do autor.”
Ressalvando que o art. 273 citado equivale ao
300 do NCPC “A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em que pesem as ponderações lançadas nas
razões recursais, no caso em exame, não encontram-se suficientemente justificados os requisitos necessários à sua concessão.
As alegações são, em linhas gerais, que o
valor da mensalidade do plano de saúde do autor sofreu reajustes
ilegais por sinistralidade desde 2007 sem demonstração contábil.
Relata que teve reajuste por faixa etária de
106,9% que entende abusivo.
Pretende que as mensalidades por mudança
de faixa etária aos 59 seja sejam imediatamente reduzidos do
percentual aplicado, 106,90%, para o percentual que entende

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217564-13.2019.8.26.0000 -Voto no 19900 - pf
5
correto, 45,2%. Pretende ainda o afastamento dos reajustes por
sinistralidade desde 2007 a serem substituídos pelos índices
autorizados pela ANS para os contratos individuais e a restituição dos
valores pagos indevidamente nos últimos 3 anos.
Com efeito, é pacífico na jurisprudência que
os reajustes autorizados pela ANS não se aplicam aos planos
coletivos, como o do autor. Ademais, os reajustes por sinistralidade
se deram ao longo de 12 anos e foram pagos pelo autor o que é não
evidencia o risco de dano necessário para concessão da antecipação
da tutela
Veja que a questão da legalidade dos
reajustes por faixa etária está suspensa por ordem do STJ até
julgamento do REsp 1.568.244/RJ que trata dos recursos repetitivos
tema 952.
Também pendente de decisão quanto a quem
incumbe o ônus da prova da base atuarial da correção.
Assim, não há como conceder a tutela ao
autor com base na tese da ilegalidade de reajustes por faixa etária e
por sinistralidade.
Em sede de agravo de instrumento, a
concessão da tutela antecipada somente seria possível se for
verificado prima facie que existiram reajustes abusivos.
Por conta disso, não há verossimilhança nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217564-13.2019.8.26.0000 -Voto no 19900 - pf
6
alegações do autor, que não trouxe aos autos a demonstração da
probabilidade do direito invocado.
E em relação ao perigo de dano, também não
restou demonstrado. O autor alega reajustes irregulares desde 2007,
mas não deixou de pagar por eles.
O reajuste por faixa etária, aos 59 anos, se
deu em fevereiro de 2011 e o da dependente em maio de 2015 e o
autor continuou a pagar o plano de saúde.
Os reajustes por sinistralidade que pretende
rever remontam ao ano de 2007.
A falta de contemporaneidade dos reajustes
contrasta com o pedido de medida de urgência com base na
possibilidade de deixar de pagar pelo plano de saúde.
Embora isso signifique que os reajustes
praticados pela ré estejam corretos, não há, em cognição sumária a
demonstração da probabilidade do direito invocado pelo autor em ter
cancelado o reajustes e que estes sejam limitados aos autorizados
pela ANS para planos individuais.
Tal questão será decidida na ação de primeira
instância, sendo necessária a formação do contraditório.
Ausentes os elementos que exigidos no art.
300 do CPC para a concessão da antecipação da tutela, correta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2217564-13.2019.8.26.0000 -Voto no 19900 - pf
7
decisão do juízo em indeferi-la.
Por
todo
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator